Tribunal: TJPA
Processo: 0807262-48.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807262-48.2022.8.14.0028

APELANTE: EDSON SANTANA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO FORMAL RECONHECIDO. PENA READEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 30 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 630 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) se a condenação deve observar o concurso formal próprio em vez do concurso material; (ii) se é possível excluir a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo; (iii) se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal; (iv) se é cabível a dispensa da pena de multa por alegada hipossuficiência econômica do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça autoriza a aplicação do concurso formal próprio quando, em um mesmo contexto fático e com unidade de desígnios, há subtração de bens de vítimas distintas, o que restou caracterizado no caso, impondo a readequação da pena.

4. A majorante do emprego de arma de fogo foi corretamente aplicada, tendo em vista os relatos das vítimas e a corroboração por outros elementos probatórios, sendo desnecessária a apreensão ou perícia da arma.

5. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em virtude da negativação das vetoriais da culpabilidade e circunstâncias do crime, com fundamentação idônea e ausência de ilegalidade.

6. A compensação entre a confissão espontânea e a reincidência foi corretamente realizada, não havendo base para aplicação de redução abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.

7. A imposição da pena de multa é obrigatória, conforme o tipo penal incriminador, sendo a alegação de hipossuficiência questão a ser analisada na fase de execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. Caracteriza-se o concurso formal próprio quando o agente, mediante uma só ação e com unidade de desígnios, comete crimes contra vítimas distintas. 2. A ausência de apreensão ou perícia da arma de fogo não impede a incidência da majorante, desde que comprovado seu uso por outros meios de prova. 3. A compensação entre atenuante da confissão espontânea e agravante da reincidência é admissível. 4. A pena pecuniária é de aplicação obrigatória, e eventual impossibilidade de pagamento deve ser analisada na execução”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: arts. 59, 69, 70, 157, §2º, II e §2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 789.660/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, j. 07/11/2023; TJSP, Ap 1502616-27.2021.8.26.0586, Rel. Des. Vico Mañas, 12ª Câmara de Direito Criminal, j. 21/05/2024; STJ, AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 18/02/2020; TJSC, ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.5.2020; TJCE, ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.5.2022; TJMT, ApCrim 0000627-20.2019.8.11.0078, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 19/10/2022; STJ, AgRg no REsp n. 1.961.709/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27.05.2024; STJ, REsp 2.074.536/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/02/2025;; STF, RE 597.270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.3.2009; STJ, REsp n. 1.117.068/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.11.2011; STJ, REsp 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Rel. p/ o acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14/08/2024; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.667.363/AC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01/09/2020; TJDFT, ApCrim 0004093-95.2018.8.07.0004, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Câmara Criminal, j. 11/02/2021. Súmula 231/STJ; Súmula 14/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 20 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Edson Santana da Silva apela de sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA que o condenou à pena reclusiva de 30 anos, em regime inicial fechado, além do pagamento de 630 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal (ID 15046585).

Em razões recursais, o recorrente aponta excesso na dosimetria da pena, ao se reconhecer o concurso material (art. 69 do CP) ao invés do concurso formal (art. 70 do CP), sob o argumento de que o roubo foi realizado mediante uma única ação criminosa, com unidade de desígnios (os crimes subsequentes resultaram de desdobramento lógico do primeiro delito), tendo resultado na consumação de 3 infrações penais.

Além disso, afirma que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis, devendo a pena-base ser fixada no mínimo legal, com superação da súmula 231 do STJ na segunda fase, pelo reconhecimento da atenuante da confissão. Em acréscimo, requer a exclusão da majorante do emprego de arma pela ausência de apreensão e perícia que demonstre a potencialidade lesiva do artefato. Ao final, pleiteia a dispensa da pena de multa (ID 15046598).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença impugnada (ID 15046604), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 24258251).

É o relatório.

VOTO

O recurso é parcialmente admissível e comporta parcial provimento.

A insurgência recursal contém pleito de reforma da sentença sob fundamento de excesso na dosimetria da pena quanto ao reconhecimento do concurso material (art. 69 do CP) ao invés do
concurso formal
(art. 70 do CP), reconhecido nos seguintes termos no pronunciamento objurgado:

“Considerando que os crimes cometidos pelo acusado foram praticados contra 03 (três) vítimas diferentes e com desígnios autônomos, entendo por aplicável a regra do concurso material de crimes (art. 69, do CP), de modo que procedo ao cúmulo material das penas impostas, fixando a pena definitiva do réu em 30 (trinta) anos de reclusão e 630 (seiscentos e trinta) dias-multa por infringência, por 03 (três) vezes, ao Art. 157, § 2º, II, §2º-A, I, do CP” (ID 15046585 - Pág. 12)
.

Entretanto, convém ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “não há que se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a vítimas distintas, caracterizando concurso formal, por terem sido atingidos patrimônios diversos, nos moldes do art. 70 do Código Penal” (STJ,
AgRg no HC 789660/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, j. 07/11/2023).

Na espécie, a trama delitiva foi assim delineada na denúncia:

Consta nos autos em epígrafe que, por volta de 19h30 do dia 03 de junho de 2022, na rua Boa Esperança, 165, bairro Nova Canaã, município de Nova Ipixuna/PA, o denunciado EDSON SANTANA DA SILVA, agindo em concurso com terceiro ainda não identificado e mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu diversos objetos pertencente às vítimas Francisca de Oliveira Santos, Sinvaldo da Cruz Santos e Vanuscleia Nascimento de Oliveira.

Segundo restou apurado, na data e horário supracitados, o denunciado e seu comparsa bateram à porta da residência da vítima Francisca de Oliveira Santos - que se localiza ao lado da agência correspondente do banco Bradesco Expresso naquele município -, e, ameaçando-a com o emprego de arma de fogo, ali entraram e a fizeram refém.

Sinvaldo da Cruz Santos, esposo de Francisca de Oliveira Santos, também se encontrava no local e foi surpreendido pelos assaltantes. O casal foi rendido e encaminhado para um dos quartos da residência, onde permaneceram sob a mira da arma de fogo ostentada por um dos envolvidos.

Instante após, a sobrinha de Francisca de Oliveira Santos, a vítima Vanuscleia Nascimento de Oliveira, chegou ao local e também foi rendida e mantida no cômodo acima citado, juntamente com os demais reféns.

Paralelamente, um dos comparsas passou a subtrair os seguintes objetos pertencentes às vítimas: 01 aparelho celular Samsung A30S de cor branca; 0 aparelho celular Samsung J4+ de cor rosa; 01 aparelho celular Samsung AS10 de cor preta; R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) em espécie; 01 botijão de gás; 01 televisão da marca AOC de 50 polegadas; 01 mala; 01 secador de cabelo; 01 garrafa de café; 01 climatizador de ar; 01 maleta com jóias (42 anéis); relógios; 01 airfryer; 01 sanduicheira; 01 liquidificador; 01 batedeiras; 01 cafeteira; 01 tablet Samsung; e 01 caixa térmica.

Todos os objetos foram colocados no interior do veículo Renault Kwid (placa QVP-0H37), pertencente às vítimas e, também, subtraído pelo acusado e seu comparsa.

As vítimas foram mantidas amarradas no quarto, ao passo que o denunciado e seu comparsa se evadiram do local, conduzindo o veículo subtraído. Instantes depois, as vítimas conseguiram se desvencilhar das amarras e comunicaram o ocorrido à Polícia Militar, que seguiu em busca do acusado. Momentos após, a guarnição policial identificou o veículo das vítimas transitando por via pública, momento em que emitiu ordem de parada, que, no entanto, não foi atendida.

Durante a fuga, o denunciado e seu comparsa perderam o controle do veículo e caíram em uma ribanceira às margens da rodovia. Ao saírem do veículo, no entanto, efetuaram disparos de arma de fogo em face da guarnição policial que seguia em perseguição. Em razão da troca de tiros, o acusado foi atingindo e socorrido ao Hospital Municipal. O seu comparsa fugiu do local sem que pudesse ser identificado (ID 15046547)
.

Dessarte, a sentença recorrida diverge da orientação firmada pelas Cortes de Justiça Estaduais, porquanto, na espécie, está caracterizado o concurso formal próprio, haja vista que a conduta delitiva decorreu de um único desígnio criminoso, sendo presumível, no contexto dos autos, a ciência do agente quanto à lesão a múltiplos patrimônios. Diante da existência de três vítimas, revela-se adequada a fração de aumento de 1/5, nos termos do art. 70, caput, do Código Penal, observando-se os critérios de proporcionalidade e razoabilidade na exasperação da pena (v.g. TJSP,
Ap 1502616-27.2021.8.26.0586
, Rel. Vico Mañas, , 12ª Câmara de Direito Criminal, j. 21/05/2024).

Por outro lado, o recorrente sustenta que a
majorante pelo uso de arma de fogo deve ser excluída.

Todavia, a alegação de que não houve apreensão ou perícia da arma utilizada também não merece prosperar, pois é entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que a ausência de apreensão da arma não impede a incidência da majorante, desde que outros elementos de prova corroborem seu uso no delito.

No caso, as vítimas confirmaram em juízo o uso de arma de fogo, o que é suficiente para a aplicação da causa de aumento, consoante consta na sentença, confira-se:

Vítima Francisca de Oliveira Santos:

“Que havia acabado de chegar na sua residência quando se deparou com os assaltantes dentro de sua casa, os quais haviam feito seu marido de refém, e sob a ameaça de arma de fogo, começaram a revistar o local em busca de valores em dinheiro (...). Em continuidade, assim que os assaltantes saíram de sua residência, a vítima relata que foi com sua família até a delegacia para denunciar o ocorrido, sendo que alguns momentos depois, uns policiais chegaram e informaram que haviam conseguido recuperar seu carro e capturar um dos criminosos, que teria sido baleado pela guarnição após uma troca de tiros, enquanto o outro teria conseguido se evadir”. (ID 15046585 - Pág. 4)

Vítima Sinvaldo dos Santos
:

“Que estava na sua residência quando os dois assaltantes invadiram a casa e exigiram que a vítima entregasse o dinheiro guardado na caixa registradora do seu comércio, ocasião em que subtraíram também os celulares da sua esposa e sua sobrinha, além de outros pertences que se encontravam na casa. Ademais, a vítima afirma que os assaltantes mantiveram uma arma de fogo apontada para sua cabeça durante todo o período em que estiveram na residência, que durou por aproximadamente 01 (uma) hora, sendo que ao final os criminosos fugiram com o veículo e os seus pertences. Ainda em juízo, a vítima relata que denunciaram os fatos à polícia assim que os assaltantes saíram da residência, e que momentos depois policiais militares informaram que os assaltantes trocaram tiros com a polícia quando estavam chegando na cidade de Marabá/PA, ocasião em que um dos criminosos foi capturado, o qual foi reconhecido pela sua esposa como sendo um dos autores do crime (ID 15046585 - Pág. 4).

A vítima Vaniscleia Nascimento De Oliveira:

“ (...) Ademais, a vítima afirma que ambos os assaltantes estavam na posse de uma arma de fogo durante toda a empreitada criminosa, que teria durado mais de 20 (vinte) minutos, visto que os assaltantes já estava fazendo seus tios de refém quando chegou do trabalho” (ID 15046585 - Págs. 4/5)
.

Neste espeque, considerando o relato seguro e coeso das vítimas, confirmado em juízo com o testemunho policial que narrou que houve trocas de tiro entre os agentes e a guarnição, quando da perseguição, procedendo a prisão apenas do réu, pois os demais empreenderam fuga, inexiste margem para afastar a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I, do CP.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento da Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, segundo o qual "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova"

(
AgRg no AREsp n. 1.557.476/SP
,

Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 18.02.2020. No mesmo sentido:
Súmula n. 14/TJPA
), como se deu na espécie.

Sob outro ângulo, não vejo como admitir o pleito inespecífico de redução pena-base imposta ao apelante, visto que “pelo princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela defesa, não se pode conhecer do pedido genérico de redução da pena, sobretudo se o apelante não apresenta nenhum fundamento idôneo para ensejar a alteração da sentença nesse ponto.” (TJSC,
ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018
, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.5.2020. No mesmo sentido: TJCE,
ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001
, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.5.2022).

Assim, considerando a inexistência de impugnação específica, em violação ao princípio da dialeticidade, não conheço do pleito referente à fixação da pena-base no mínimo legal, mantendo a valoração levada a efeito pelo juízo sentenciante, porquanto ausente qualquer teratologia ou flagrante ilegalidade sob esse ângulo (TJMT,
ApCrim n. 0000627-20.2019.8.11.0078
, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. j. 19.10.2022).

Nota-se que a pena-base para o crime de roubo foi fixada em
6 anos de reclusão e pagamento 126 dias-multa,
sendo devidamente negativados as vetoriais - circunstâncias do crime, pois “o
modus operandi
do delito revelou maior gravidade concreta, superior aos delitos desta espécie, à medida que deu-se com invasão à residência das vítimas, mantendo essas como o modus operandi do delito revelou maior gravidade concreta, superior aos delitos desta espécie, à medida que deu-se com invasão à residência das vítimas, mantendo essas como” (ID 15046585 - Págs. 10/11), e quanto a culpabilidade, observa-se que o magistrado utilizou-se do princípio da migração para negativar a vetorial, deslocando a causa de aumento relativa ao concurso de agentes, expediente decisório chancelado pelo STJ, para quem “na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma(s) como circunstância judicial desfavorável e outra(s) como majorante na terceira fase da dosimetria, para justificarem a elevação da pena, sem que haja qualquer ofensa ao critério trifásico" (
AgRg no REsp n. 1.961.709/MG
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27.05.2024). Não merecendo qualquer reparo a decisão no ponto.

Destarte, mantido o desvalor da vetorial das circunstâncias judiciais, não subsiste o pleito de redução da pena-base ao patamar mínimo, em observância à Súmula 23 do TJPA segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase do cálculo dosimétrico, a defesa pleiteia o
reconhecimento da atenuante da confissão com a superação da súmula 231 do STJ
, entretanto, o magistrado fundamentou no sentido de que “há a circunstância agravante da reincidência, uma vez que o denunciado ostenta a condição de reincidente no processo de nº 0008358-73.2018.8.14.0028, conforme certidão de antecedentes juntada nos autos de ID 64287704. No entanto, estando presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, realizo a compensação entre ambas e mantenho a pena fixada em 06 (seis anos de reclusão e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa” (ID 15046585 - Pág. 11).

A motivação
supra
não merece reparos, pois configurada a reincidência, conforme se verifica na certidão de antecedentes (ID 15046513 ) e “a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência é admitida” (STJ,
REsp n. 2.074.536/SP
, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/2/2025).

Além disso, destaco que a pretensão também não poderia ser acolhida face ao verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,
RE 597.270/RS
, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.3.2009; STJ,
REsp n. 1.117.068/PR
, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.11.2011).

Ademais, consigno que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ o acórdão Min Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024).

Destarte, mantido o patamar de
6 anos de reclusão e 126 dias-multa
fixado na primeira e segunda fase do cálculo dosimétrico, e afastado o concurso material, faço a devida readequação da pena na terceira fase da dosimetria, mantendo o reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo à fração de 2/3, e elevando a pena em 1/5 em razão do reconhecimento do concurso formal (art. 70 do CP), ficando a pena privativa de liberdade definitivamente estabelecida em
12 anos de reclusão e 252 dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, com manutenção do regime inicial fechado.

Convém ressaltar ser inadmissível a
dispensa da pena pecuniária,
porquanto “a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador
"
(STJ,
AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.667.363/AC
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 1.09.2020).

Sendo assim, “a alegada hipossuficiência econômica do réu para arcar com o pagamento da pena de multa não serve para excluí-la, já que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao Princípio da legalidade. Entretanto, caso o réu seja absolutamente insolvente, a pena pecuniária não poderá ser executada até que a sua condição financeira permita, ficando, portanto, suspensa a sua exigibilidade. Em todo caso, a análise dessa questão será de competência do juízo das Execuções Penais”

(TJDFT,

Apelação Criminal
n. 0004093-95.2018.8.07.0004
, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Câmara Criminal, j. 11.2.2021).

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso, e, nessa extensão, dou-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025